Tribunal: TJMT
Processo: 1036716-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036716-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), NATHALIA RAMSDORF PONCIANO registrado(a) civilmente como NATHALIA RAMSDORF PONCIANO - CPF: 070.827.561-35 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), NILTON SOUZA - CPF: 469.932.749-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/1997, À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.123/2024 E AO TEMA 031/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que manteve decisão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel rural, garantidor de cédulas de crédito bancário inadimplidas, reconhecendo a natureza de operação de crédito rural das cédulas e a plausibilidade do direito à prorrogação da dívida.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei nº 9.514/1997, da Resolução CMN nº 5.123/2024 e do Tema Repetitivo nº 031 do STJ.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa à Lei nº 9.514/1997 configura omissão relevante, diante da incidência da alienação fiduciária no caso; (ii) saber se a omissão à Resolução CMN nº 5.123/2024 compromete a fundamentação adotada; e (iii) saber se a ausência de aplicação do Tema 031/STJ constitui omissão sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado está devidamente fundamentado. Reconheceu a natureza de crédito rural das cédulas, a existência de pedido administrativo de prorrogação e de laudos técnicos sobre dificuldades agropecuárias, fundamentos aptos a justificar a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária com base no art. 300 do CPC.

A Lei nº 9.514/1997 foi implicitamente considerada, ao se compatibilizar o regime da alienação fiduciária com o direito à prorrogação compulsória das dívidas rurais, reconhecido pela jurisprudência, especialmente a Súmula 298/STJ. A ausência de menção literal não configura omissão.

Quanto à Resolução CMN nº 5.123/2024, o acórdão analisou suficientemente o direito à prorrogação da dívida rural, cuja eficácia provisória da decisão limitou-se a suspender a consolidação, sem adentrar no mérito do indeferimento administrativo. A norma citada não era essencial à fundamentação adotada.

O Tema 031/STJ não se aplica à hipótese dos autos, pois não houve deferimento de pedido de exclusão de registro em cadastro de inadimplentes na decisão agravada. A exigência de caução prevista no referido tema não integra a razão de decidir do acórdão.

Não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição. A real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal ou precedente não configura omissão quando a fundamentação permite concluir que os pontos foram suficientemente considerados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, incs. I, II e III, e 489, §1º; Lei nº 9.514/1997; Lei nº 4.829/1965; Resolução CMN nº 5.123/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação ajuizada por Nathalia Ramsdorf Ponciano, suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária sobre imóvel rural e vedou atos expropriatórios.

Irresignada, a parte embargante aponta, em síntese, omissão do v. acórdão quanto (i) à aplicação da Lei nº 9.514/97, (ii) à suposta ofensa ao Tema Repetitivo 031 do STJ, e (iii) à aplicabilidade da Resolução CMN nº 5.123/2024..

Nas contrarrazões de id. 342462361, a embargada pugna pela rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

No caso concreto, a embargante alega omissão quanto (i) à aplicação da Lei nº 9.514/97, (ii) à incidência do Tema Repetitivo nº 031 do STJ e (iii) à Resolução CMN nº 5.123/2024, normas e precedentes que teriam sido supostamente ignorados no julgamento do agravo de instrumento.

Entretanto, ainda que tais dispositivos não tenham sido mencionados de forma literal, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado, com base nos elementos constantes dos autos, os pontos essenciais para a manutenção da decisão agravada.

A fundamentação adotada no voto condutor reconheceu a natureza de operação de crédito rural das cédulas em questão, identificando nos autos elementos suficientes para justificar a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, à luz dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 298, que garante ao produtor rural o direito subjetivo à prorrogação da dívida, desde que demonstrados os requisitos legais.

Em relação à Lei nº 9.514/97, que rege a alienação fiduciária, não houve afastamento de sua aplicação, mas sim ponderação com o regime jurídico próprio das operações de crédito rural, notadamente em situações que envolvem o exercício do direito à prorrogação compulsória da dívida, assegurado pela jurisprudência superior. Logo, o deferimento da tutela de urgência se deu dentro dos limites legais, sem que houvesse conflito ou omissão a sanar.

Quanto à Resolução CMN nº 5.123/2024, embora tenha sido mencionada pela parte, o acórdão embargado analisou a matéria com fundamento suficiente, à luz do direito à prorrogação da dívida rural reconhecido pela jurisprudência do STJ. A decisão limitou-se a suspender, em caráter provisório, a consolidação da propriedade fiduciária, sem adentrar no mérito da validade do indeferimento administrativo. Nesse contexto, a ausência de menção expressa à referida norma não configura omissão, pois não era imprescindível à fundamentação adotada.

Por fim, no que se refere ao Tema Repetitivo nº 031 do STJ, sua aplicação não se impõe ao presente recurso. Isso porque, neste agravo específico, o pedido de suspensão da inscrição da parte agravada em cadastros de inadimplentes foi indeferido na origem, não tendo sido objeto de reforma no acórdão embargado. Assim, a exigência de caução ou depósito prevista no Tema 031 não se insere na razão de decidir do acórdão, sendo desnecessária sua menção expressa e inexistente qualquer omissão a ser sanada.

Em suma, o acórdão impugnado examinou adequadamente os elementos relevantes para a manutenção da decisão agravada, ainda que não tenha respondido de forma tópica a cada um dos fundamentos invocados, o que não é exigido pela legislação processual. O que se tem, na verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seus fundamentos:

“Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise da validade da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência em favor da autora, ora agravada, determinando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural que garante as operações inadimplidas, em razão de alegadas dificuldades enfrentadas na atividade agropecuária.

Como é cediço, conforme previsão expressa no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência é necessária a demonstração concomitante de: (i) probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), e (ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

No caso em análise, entendo que ambos os requisitos encontram-se, neste momento processual, suficientemente demonstrados, razão pela qual não vislumbro motivo apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre rebater a alegação central da agravante de que as CCBs inadimplidas não seriam operações de crédito rural, uma vez que consta expressamente inserido nas referidas cédulas a finalidade de formalização de créditos rurais.

Tal qualificação afasta qualquer dúvida quanto à natureza da operação e atrai a incidência do regime normativo das operações de crédito rural, inclusive das regras do Manual de Crédito Rural (MCR) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 298, que assim dispõe: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.”

Ademais, a parte autora comprovou, nos autos principais, a elaboração tempestiva de pedido administrativo de prorrogação das dívidas, datado de 07.04.2025 e assinado em 11.04.2025, portanto, dentro do prazo mínimo de 15 dias exigido pelo item 2.6.4 do MCR, em relação à dívida com vencimento em 25.05.2025.

Ainda que não conste protocolo formal de recebimento pela cooperativa, a parte agravada trouxe aos autos resposta negativa expressa da instituição financeira, o que, ao menos nesta fase processual, sinaliza a ciência inequívoca do pedido administrativo, desconstituindo a alegação da agravante.

No tocante à alegada ausência de prova técnica da frustração da atividade agropecuária, igualmente não assiste razão ao agravante.

Foram acostados aos autos laudos técnicos subscritos por engenheiro agrônomo devidamente habilitado, os quais indicam que a parte autora enfrenta sérias dificuldades na comercialização de bovinos em razão da retração do mercado pecuário, bem como prejuízos diretos à capacidade produtiva da propriedade rural decorrentes de severa infestação por cigarrinha-das-pastagens (Zulia entreriana e Deois flavopicta). A praga comprometeu significativamente as forrageiras da área de pastagem, provocando amarelecimento, morte prematura das gramíneas e consequente redução da capacidade de suporte alimentar do rebanho, o que afetou diretamente a produtividade da atividade pecuária, ensejando inclusive medidas fitossanitárias emergenciais com aumento dos custos operacionais.

Tais circunstâncias, registradas tecnicamente, revelam, com grau de objetividade suficiente à cognição sumária, os entraves enfrentados pela agravada para adimplir integralmente a obrigação no prazo originalmente pactuado.

O argumento de que os laudos não possuem “validade oficial” deve ser analisado à luz da fase processual em que se encontra a demanda. O que se exige, neste momento, é apenas a plausibilidade do direito invocado. A eventual necessidade de produção de prova pericial será suprida na instrução processual, a qual prosseguirá sob o crivo do contraditório.

Por fim, quanto à tese da mora da autora e ao risco sistêmico à atividade da cooperativa, também não se verifica, por ora, motivo suficiente para afastar a medida liminar concedida. A mora não é afastada pela ação revisional, é fato, mas a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, nos moldes em que deferida (e com reversibilidade assegurada) é medida cautelar razoável e proporcional para salvaguardar o direito à instrução plena da lide, sem prejuízo à defesa da agravante.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça, em acórdão de minha relatoria, já decidiu:(...)

Cabe anotar que tal entendimento se aplica, igualmente, em se tratando de atividade pecuária, afastando-se, assim, a tese recursal de inaplicabilidade da prorrogação sob o argumento de que os laudos apresentados referem-se à dificuldade de comercialização de bovinos. Nessa linha, confira entendimento perfilhado por este Tribunal:(...)

Diante do exposto, e considerando que a controvérsia está submetida à cognição sumária própria da tutela de urgência (CPC, art. 300), tenho que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos, até ulterior deliberação após a instrução do feito originário.”

Desse modo, em que pesem as alegações da parte embargante, o v. acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Assim, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação adotada, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com nítido caráter infringente.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026